Tribunal: TJDFT
Processo: 0750930-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750930-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DARLYSON VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. AMIGA DO APENADO. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. INVIABILILIDADE. AUSÊNCIA DE PARENTESCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, mediante critérios razoáveis. 2. O artigo 7o da Portaria n. 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal de visitantes ordinário, veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo se houver relação de parentesco. 3. Diante da ausência de parentesco entre o apenado e a pretensa visitante (que já visita outro detento no presídio), deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visitas, valendo consignar que o caso não se reveste de qualquer peculiaridade apta a conferir-lhe tratamento diferenciado em relação àquele vigente para os demais internos e pretensos visitantes. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o do CP, 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua amiga o visite no presídio. Assevera que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares aptas a justificar a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado. Afirma que não pode ser tolhido o vínculo familiar e afetivo, e que eventual risco à estabilidade institucional ou à segurança do sistema deve ser demonstrado, e não presumido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o do CP, 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Como se vê, a exceção trazida pela Portaria 8/2016 abarca visitantes que possuam algum grau de parentesco com os apenados, o que, não ocorre no presente caso, em que a pretensa visitante afirma ser amiga do agravante. Em que pesem os argumentos da Defesa, tal entendimento encontra-se pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os preceitos constitucionais, e visa a segurança e estabilidade da ordem no sistema prisional. Por fim, não aventou a douta Defesa peculiaridades do caso concreto que justificassem volver tratamento diferenciado em favor do apenado, permitindo excepcionar a norma geral que recai sobre todos os internos e pretensos visitantes do sistema prisional. Assim, diante da ausência de parentesco entre a pretensa visitante e o apenado, bem como diante de ausência de peculiaridades do caso concreto que justifiquem tratamento diferenciado, incide a regra geral de vedação de visita a mais de um preso, de modo que a decisão deve ser mantida, nos seus exatos termos” (ID. 54847455). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016